Tribunal: TJMT
Processo: 1019014-38.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019014-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVANTE), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVANTE), 2 VARA CIVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME;

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES DE DOIS OU MAIS JUÍZOS – ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA CIRCUNSCRITA AO PLANO DA POSSIBILIDADE FUTURA – NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE – PRECEDENTES – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Só há conflito positivo de competência quando dois ou mais juízes se considerem competentes para o julgamento de uma mesma causa. Não bastasse isso, o entendimento consolidado sobre o tema é no sentido de que o confronto de decisões prolatadas por Juízos diversos em causas distintas não configura conflito de competência na forma do art. 66 do CPC, de modo que tal choque deve resolver-se mediante os meios recursais próprios.

Segundo firme orientação jurisprudencial do STJ,
“A mera e futura “possibilidade de adoção de atos de constrição do patrimônio da Agravada”, por si só, não é causa suficiente para a caracterização do presente incidente processual”
(AgRg no CC 139.179/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 13/4/2016, DJe 27/4/2016).

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº. 1019014-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA.

AGRAVADOS:

JUÍZOS DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP e DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE

TERCEIRO

INTERESSADO:

BANCO ORIGINAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI e NICOLI AGRO LTDA. – TODOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face decisão monocrática desta Magistrada (Id 109657976), que rejeitou aclaratórios opostos pelos ora recorrentes, mantendo-se hígida o
decisum
que não conheceu do conflito positivo de competência, dada a ausência de manifestação dos juízos envolvidos.

Em linhas gerais, a parte agravante, nas razões coligidas no Id 113237461, inicialmente repisa que propôs pedido de recuperação judicial perante o Juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sinop/MT, autuada sob o nº. 1011782-32.2018.8.11.0015, tendo por objetivo os exatos termos do art. 47 da LRF, que foi deferido pelo mesmo, cujo processo aguarda a realização de assembleia geral de credores para apreciação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelos agravantes.

Discorrem que neste interregno o
“Banco Original ajuizou um pedido de reintegração de posse em face dos Agravantes, cuja demanda tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã do Norte, sob o nº. 1000796-80.2021.8.11.0090, sendo que mesmo informado acerca da tramitação da recuperação judicial vivida pelos recuperandos, determinou que eles desocupassem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias”
(sic), motivando, assim, o ajuizamento do incidente processual correspondente, que, no entanto, não foi conhecimento por esta Magistrada.

Defendem, contudo, que
“o deferimento do processo da recuperação atrai para o Juízo Universal as decisões acerca dos ativos dos agravantes em contraponto a qualquer medida expropriatória tomada por juízo diverso, nesse caso de desocupação do imóvel”
, e complementam que
“a Lei n. 11.101/05, adotou a regra da concentração no Juízo em que se processa a recuperação Judicial de toda e qualquer demanda que tenha por objeto o patrimônio do devedor em recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa previsto em seu artigo 47”
(sic), sendo tal regra mitigada apenas no casos que envolvem quantia ilíquida (art. 6º, §1º).

Diante disso, afirmam não haver
“dúvidas de que a determinação do Juízo de Nova Canaã no sentido de determinar atos constritivos sobre o patrimônio dos suscitantes, visa única e exclusivamente possibilitar o prosseguimento de uma ação individual em detrimento do interesse coletivo, data máxima vênia, o que sem dúvida foge à competência daquele Juízo, vez que a tomada de medidas expropriatórias cabe ao Juízo Universal da Recuperação Judicial”
(sic).

Acrescentam, ao fim, que
“Segundo a legislação e jurisprudência majoritária, não há como se admitir, que outro Juízo, além daquele em que se processa a recuperação judicial de uma empresa, possa decidir sobre o destino do seu patrimônio, sob pena de pôr em risco todo o esforço de soerguimento”
(sic).

A par desses argumentos, citando vários julgados do STJ, requer seja reconsiderada a decisão combatida, ou caso contrário, seja recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,

“para o fim de tornar sem efeito a decisão agravada, e em sede liminar sobrestar a ação de reintegração de posse em tramite perante a Vara Única da Comarca de Nova Canaã-MT, uma vez que presentes os requisitos tanto do perigo de demora, bem como da fumaça do bom direito, além de ser designado o Juízo da Vara 2ª Vara Cível de Sinop-MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do NCPC)”
(sic).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, cinge-se a celeuma recursal à verificação se no caso concreto se encontram preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento do conflito positivo de competência manejado pelo ‘Grupo Nicoli’ – em recuperação judicial.

Segundo os recorrentes,
“se está aqui buscando tão somente preservar a competência de uma recuperação que se apresenta legítima, a fim de possibilitar que o sistema de controle de ativos seja preservado”
(sic), pelo que rogam pela reforma da decisão agravada.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes elucidações.

De fato, compulsando os autos originários, tem-se que o incidente foi proposto pelos ora agravantes, que alegando a existência de decisões colidentes entre os Juízos suscitados, propuseram o conflito positivo.

Todavia, reportando-me à decisão que não conheceu do presente incidente, em razão da ausência expressa de manifestação dos Juízos suscitados (Id 106940456), integralizada pela decisão que rejeitou os aclaratórios opostos que ora se agrava (Id 109657976), o conflito de competência se instaura quando mais de um Juiz manifesta-se competente ou incompetente para apreciar e julgar a mesma demanda.

Ocorre que na hipótese em mesa não houve qualquer pronunciamento dos juízos suscitados, não há conflito a ser dirimido, tampouco existe controvérsia quanto a reunião ou separação de processos, pois não há decisões declinatórias de competência, mas sim decisões proferidas em ações distintas (reintegração de posse e recuperação judicial).

Na verdade, carece aos agravantes legitimidade para tanto, já que não se insere nas hipóteses do art. 66 do CPC/15, posto que não é autoridade judiciária.

Confira-se, a propósito, a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 66.

Há conflito de competência quando:

I – 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II – 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III – entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.”

Logo, o conflito não é a via adequada para a parte interessada contrapor à decisão que delibera acerta de atos, em
ultima ratio
, tendentes à satisfação de crédito oriundo de Cédula de Crédito Rural e de Capital de Giro, em alienação fiduciária em garantia de bens imóveis indicados livremente pelo devedor fiduciário.

Dessarte, a existência de decisões consideradas conflitantes se dá dentro dos mesmos autos, por juízos diversos, e não em autos distintos. Além disso, o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“A mera e futura “possibilidade de adoção de atos de constrição do patrimônio da Agravada”, por si só, não é causa suficiente para a caracterização do presente incidente processual”
(AgRg no CC 139.179/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 13/4/2016, DJe 27/4/2016).

Aliás, merece registro que entendimento similar já fora analisado por esta Magistrada quando do julgamento do recurso de agravo interno nº. 1014062-55.2017.8.11.0000, que restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA –
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL SOBRE SUA COMPETÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que o conflito de competência esteja caracterizado, é necessário que haja a manifestação de dois juízes, ambos declarando-se competentes ou incompetentes a respeito da mesma causa.

Carente qualquer pronunciamento dos juízos suscitados, não há conflito a ser dirimido, pois não há decisões declinatórias de competência, mas sim decisões proferidas em ações distintas (busca e apreensão e recuperação judicial). Incabível a utilização do incidente de conflito de competência como sucedâneo recursal.

Recurso desprovido.”
(N.U 1014062-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019) (sem destaques no original)

Este mesmo entendimento também foi
recentemente
adotado pela Corte Superior, em julgamento monocrático pelo Ministro Moura Ribeiro, relator do Conflito de Competência nº. 183744 – SP, analisado aos 1º/12/2021, assim ementado:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONFLITO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 66 DO NCPC. SÚMULA Nº 480 DO STJ. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO
.”
(STJ – CC: 183744 SP 2021/0339836-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 02/12/2021)

No mesmo sentido, segue orientação dos Tribunais pátrios:

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA EM DEMANDAS DISTINTAS. CONHECIMENTO NEGADO.
Para que se configure o conflito positivo de competência, é necessário que dois Juízos declarem-se competentes para apreciar a questão nos mesmos autos. No caso de ações diversas, não há se falar em conflito de competência. Conflito positivo de competência não conhecido
.”
(TJ-GO – Conflito de Competência: 04891204820188090000, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 08/02/2019, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE DISPUTA ENTRE OS JUÍZOS SUSCITADOS – CARÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – CONFLITO NÃO CONHECIDO
– DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Na espécie, como já mencionado na decisão agravada, “não há de se falar em conflito positivo de competência, eis que não há disputa entre dois juízos pela mesma demanda.”

II – Como se vê, só estaria configurado o conflito se dois ou mais juízos manifestassem expressamente sua competência ou incompetência para o julgamento da demanda, o que não ocorre na hipótese.

III – Por fim, chama a atenção a impropriedade do conflito suscitado pela parte, que objetiva, com o presente expediente, em caráter liminar, a obtenção da suspensão do Cumprimento da Sentença de nº 6009-91.2008.8.11.0041, que refoge à competência desta Turma.

IV – Sem que tenha a agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.”
(N.U 1010665-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
Ausência de decisão de suposto Juízo em conflito declarando-se competente. Ausência de requisitos para conhecimento de conflito positivo de competência. Conflito não conhecido
.”
(TJ-SP 21336282720188260000 SP 2133628-27.2018.8.26.0000, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 04/07/2018, Câmara Especial, Data de Publicação: 04/07/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022